Tribunal: STF
Processo: Rcl 90580
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Hospitalis Núcleo Hospitalar de Barueri Ltda., em face de decisão proferida pela 18ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001547- 21.2024.5.02.0201.
Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria violado a autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida no julgamento da ADI 5.994/DF, que reconheceu a constitucionalidade do art. 59-A da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, possibilitando a adoção da jornada 12x36 por meio de acordo individual.
Extrai-se da inicial o seguinte contexto fático:

“Na Reclamação Trabalhista n. 1001547-21.2024.5.02.0201, ajuizada contra HOSPITALIS – NÚCLEO HOSPITALAR DE BARUERI LTDA. (Hospital Reclamante), LUCIANO COELHO (Técnico de Enfermagem e Beneficiário do acórdão ora reclamado) requereu fosse declarada a nulidade da jornada de trabalho 12x36 a que submetido (doc. 5). 
Em contestação (doc. 6), ficou esclarecido que a jornada de 12h, alternada com descanso de 36h, havia sido pactuada pelas partes em acordo individual de trabalho, na forma autorizada pelo art. 59-A da CLT, na redação dada pela Lei n. 13.467/2017 (“é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de doze horas seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso”). 
Cumprido o itinerário processual, sobreveio a sentença (doc. 7), na qual, mesmo reconhecendo a existência do acordo individual assinado pelo empregado (fato incontroverso), o Juízo de piso declarou a nulidade da escala 12x36 ante a ausência de instrumento coletivo válido. Eis, no que importa, a fundamentação da sentença:
(...)
Em síntese: o Magistrado reconheceu que a adoção da jornada 12x36 estava respaldada em acordo individual, mas entendeu por bem afastá-lo sob o fundamento de que, por força de convenção coletiva, a adoção da jornada especial estaria condicionada à celebração de prévio acordo coletivo específico, não bastando o simples ajuste individual. 
Contra a sentença, o Hospital ora Reclamante interpôs recurso ordinário (doc. 8). Nas razões recursais, apontou que, na redação dada pela Lei n. 13.467/2017, o art. 59-A da CLT claramente autoriza a adoção da jornada 12x36 por acordo individual escrito, tendo conferido a este a mesma validade da norma coletiva. Igualmente, destacou que a Súmula n. 444 do TST, que condicionava a validade da jornada 12x36 à previsão em ajuste coletivo, fora expressamente cancelada pelo Órgão de cúpula da Justiça do Trabalho justamente por sua incompatibilidade com a atual CLT já reformada. Reportou-se a precedentes do TST no sentido de que a exigência de um acordo coletivo (ACT) prevista em convenção (CCT) não pode invalidar um acordo individual escrito que estabelece a jornada 12x36. Apontou que, ao restringir a fruição de uma inequívoca faculdade legal, os entes sindicais teriam exorbitado de suas atribuições – notadamente pelo fato de a jornada 12x36 consistir prática há muito consolidada no setor de saúde como meio de organização de turnos e de compatibilização da prestação de serviços essenciais. 
Os autos foram regularmente remetidos ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) e distribuídos à Relatoria da Des.ª Ivete Bernardes Vieira de Souza, integrante da 18ª Turma da Corte Regional. Em julgamento realizado em agosto de 2025, o Órgão fracionário do TRT-2 manteve a sentença, apontando que ‘embora a reclamada tenha juntado aos autos acordo individual assinado pelo reclamante, não demonstrou a existência de instrumento coletivo válido que autorizasse a implantação da jornada especial’ – o que, na esteira do previsto em convenção coletiva, seria condição sine qua non à validade da jornada 12x36.(...)” (eDOC 1, pp. 2-4)

Nesse contexto, sustenta que o ato reclamado “ao privilegiar uma cláusula convencional que veda legítimo ajuste individual em matéria de jornada de trabalho, condicionando-o à existência de prévio acordo coletivo, o TRT-2 acabou por fazer letra morta do precedente vinculante deste Supremo a respeito da constitucionalidade do art. 59-A da CLT reformada” (eDOC 1, p. 8).
Ao final, requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação do ato reclamado, determinando que outro seja proferido em conformidade com a ADI 5.994/DF.
A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 25).
A parte beneficiária do ato reclamado, devidamente citada, não apresentou contestação (eDOCs 26 e 27).
Por sua vez, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação, consoante parecer assim ementado:

“RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 5.994/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
1. Controvérsia a respeito da possibilidade de a jornada 12h/36h ser pactuada via acordo individual de trabalho, não apenas por acordo ou convenção coletiva. Acórdão do TRT 2ª Região que negou provimento ao recurso ordinário trabalhista interposto pelo hospital, assentando a harmonia com o entendimento firmado no Tema 1046 da repercussão geral. 
2. Reclamação ajuizada para garantir a observância da autoridade do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ADI 5994, na qual fixada a orientação a respeito da possibilidade de pactuação, em acordo individual de trabalho, da jornada de 12 horas, alternada com descanso de 36 horas. 
3. No caso concreto, a Corte Trabalhista, ao aplicar o Tema 1046 da repercussão geral (constitucionalidade de norma coletiva de trabalho que limita direito trabalhista não assegurado constitucionalmente), assentou que “a hipótese dos autos contém elemento de prova que demonstrou existir norma coletiva vigente que, de maneira expressa, estabeleceu que a jornada 12x36 somente poderia ser instituída por meio de Acordo Coletivo de Trabalho, precedido de assembleia geral específica, vedando-se expressamente a adoção por acordo individual”. 
4. Assim, não se trata, simplesmente, da constitucionalidade do art. 59-A da CLT (incluído pela Lei nº 13.467/2017) - objeto da ADI 5.994, mas de contexto que envolve a existência de norma coletiva vigente que trata da mesma espécie de jornada em questão. Portanto, ausente aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma indicado. 
5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 
6. Conclusão em sentido contrário que demandaria a incursão em material fático-probatório, providência inviável em sede de reclamação constitucional. 
7. Parecer pela negativa de seguimento à reclamação.”  (eDOC 31, pp. 1-2).

É o relatório. 
Decido.

Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Na presente hipótese, não é necessário o prévio esgotamento de instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, tendo em vista que se trata de reclamação na qual se busca garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, e não de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.
Ultrapassada essa questão, destaco que, no caso, o reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto da ADI 5.994/DF, na qual o Plenário desta Corte, julgou improcedente a ação, reconhecendo a constitucionalidade do art. 59-A da CLT, que possui a seguinte redação:

“Art. 59-A. Em exceção ao disposto no art. 59 desta Consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de doze horas seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. 
Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que tratam o art. 70 e o § 5º do art. 73 desta Consolidação.”

No julgamento da ADI 5.994/DF, do qual fui designado redator para o acórdão, manifestei-me no sentido de que não padece de inconstitucionalidade o dispositivo legal que autoriza a estipulação, por meio de contrato individual, de jornada de trabalho no regime 12x36 entre empregado e empregador. Confira-se trecho do voto condutor:

“Em relação à jornada de 12h por 36h, lembro que sua aceitação já era pacífica na jurisprudência trabalhista, tendo sido considerada constitucional, inclusive, por esta Suprema Corte. 
Antes da Reforma Trabalhista, a Súmula 444 do TST entendia válida a adoção da jornada de 12h por 36h, desde que em caráter excepcional, se prevista em lei ou ajustada em negociação coletiva: 
“JORNADA DE TRABALHO. NORMA COLETIVA. LEI. ESCALA DE 12 POR 36. VALIDADE. - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27/9/2012 – republicada em decorrência do despacho proferido no processo TST-PA-504.280/2012.2 – DEJT divulgado em 26/11/2012. 
É válida, em caráter excepcional, a jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados. O empregado não tem direito ao pagamento de adicional referente ao labor prestado na décima primeira e décima segunda horas.” 
Na ADI 4.842, o STF entendeu pela constitucionalidade da estipulação, por lei, da jornada de trabalho de 12h por 36h para os bombeiros civis. 
(...)
O cerne da questão nesta ação consiste em saber se a jornada de trabalho excepcional de 12h por 36h pode ser estabelecida por acordo individual escrito, entre empregador e empregado, dispensando o acordo ou negociação coletiva. 
Seguindo a evolução do tratamento doutrinário e jurisprudencial sobre a jornada 12h por 36h, que cada vez mais se consolida entre diferentes categorias de trabalhadores, me parece natural que a reforma trabalhista normatizasse a referida jornada na CLT, passando a permitir sua adoção pelos trabalhadores via contrato individual, com base na liberdade do trabalhador, mote da reforma. 
Ademais, cabe registrar que o artigo 7º, inciso XIII, da Constituição não proíbe a jornada 12h por 36h, apenas estabelece que a jornada de 8 horas diárias ou 44 horas semanais poderá ser relativizada mediante compensação, conforme acordo ou negociação coletiva. 
Essa compensação, conforme a doutrina e a jurisprudência, pode se dar na forma da jornada 12h por 36h, em que as 4 horas a mais de jornada de trabalho são compensadas por 36 horas seguidas de descanso. Essa não é a única forma de compensação de jornada possível, mas uma das possíveis. 
Nesse sentido, cito Alexandre Amaro Pereira, que, apesar de tecer críticas ao regime 12h por 36h para a saúde do trabalhador, reconhece que a pactuação individual desse regime insere-se no âmbito de conformação do legislador, não importando em violação à Constituição: 
(...)
Portanto, não vejo qualquer inconstitucionalidade em lei que passa a possibilitar que o empregado e o empregador, por contrato individual, estipulem jornada de trabalho já amplamente utilizada entre nós, reconhecida na jurisprudência e adotada por leis específicas para determinadas carreiras.”

No caso em análise, o Juízo de origem, em suas informações, manifestou-se no sentido da existência de norma coletiva vigente que, de forma expressa, estabelece que a jornada 12x36 somente pode ser instituída por meio de Acordo Coletivo de Trabalho, precedido de assembleia geral específica, vedando-se sua adoção por acordo individual. Confira-se:

“Em suma, alega a reclamante que a decisão proferida no recurso ordinário analisado nos autos do ROT 1001547-21.2024.5.02.0201 teria violado pronunciamento deste E. Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da ADI n. 5.994/DF, declarou a constitucionalidade do art. 59-A da CLT (incluído pela Lei n. 13.467/2017). 
Com as devidas venias, a reclamação ofertada pela empresa não se sustenta, porquanto em referido feito, por meio do acórdão id 4ea15e3, a 18ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, negou provimento o inconformismo da empresa (ora reclamante) por unanimidade, estabelecendo a estrita observância ao Tema 1046 de Repercussão Geral deste E. STF, na medida em que a hipótese dos autos contém elemento de prova que demonstrou existir norma coletiva vigente que, de maneira expressa, estabeleceu que a jornada 12x36 somente poderia ser instituída por meio de Acordo Coletivo de Trabalho, precedido de assembleia geral específica, vedando-se expressamente a adoção por acordo individual. 
Diante de tais aspectos, outra não foi a solução dada ao julgamento do recurso ordinário, senão o desprovimento do inconformismo da empresa reclamante, sob pena de desrespeito ao que foi decidido no julgamento do ARE 1121633 (Tema 1046 de Repercussão Geral).” (eDOC 25, p. 2; grifo nosso)

O Juízo de primeiro grau, assim decidiu a questão atinente à escala de 12h x 36h:

“Nulidade da Escala 12x36 e horas extras
O Reclamante pleiteia a nulidade da escala 12x36 e o pagamento de horas extras, eis que trabalhou em escala 12x36 (18h Às 6h) sem acordo formal, prorrogando sua jornada uma vez por semana em duas horas e meia extras.
A Reclamada defende a validade da escala 12x36, juntando aos autos acordo individual assinado pelo Reclamante em 11.01.2021(ID 9a2af83), além de mencionar a existência de previsão na Convenção Coletiva de Trabalho aplicável à categoria.
Examinando as CCTs trazidas pela própria Reclamada (Fls. 1341/1393), verifico que a Cláusula Trigésima Nona é clara  ao estabelecer que a adoção da jornada de 12x36 está condicionada À prévia celebração de Acordo Coletivo de Trabalho, precedida de assembleia geral específica com os trabalhadores. O texto normativo coletivo é expresso:
“Parágrafo Segundo: Para implantação da jornada especial de trabalho, será necessária a celebração de Acordo Coletivo de Trabalho precedida de assembleia geral específica com os trabalhadores [...]“
Parágrafo quarto: É vedado o acordo individual para adoção da jornada 12 x 36 (doze horas de trabalho por 36 horas de descanso). A implantação da jornada especial de trabalho 12 x 36 terá validade apenas se implantada  mediante o cumprimento o quanto previsto na presente cláusula. As empresas não associadas ao Sindicato Patronal que adotarem a jornada 12 x 36(doze horas de trabalho por 36 horas de descanso) terão suas jornadas e compensações de jornada descaracterizadas e invalidadas por força desta Convenção Coletiva de Trabalho, sendo devida eventuais horas extraordinárias, além de multa mensal por descumprimento no importe de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais) por empregado na jornada, por entidade sindical, em favor do SUESSOR e do SINDGCLOR”
A Reclamada não produziu qualquer prova acerca da existência de Acordo Coletivo de Trabalho válido e específico, tampouco colacionou aos autos o respectivo acordo coletivo de trabalho. O único documento apresentado foi um acordo individual, o que é expressamente vedado pela própria norma coletiva (parágrafo quarto).
Ora a autonomia privada coletiva encontra respaldo direto na Constituição Federal de 1.988, especial nos artigos 7º, inciso XXVI e 8, III, bem como no plano infraconstitucional por meio do art. 611-A da CLT. Assim, torna-se imperioso a observância da norma coletiva.
Dessa forma, restando incontroversa a adoção da jornada 12x36, mas sem o suporte de instrumento coletivo válido, concluo pela invalidade da referida escala, nos termos do art. 7º, XIII, da Constituição Federal, do art. 59-A da CLT e da própria CCT.” (EDOC 9, pp. 4-5)

Interposto Recurso Ordinário, o  Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, manteve a sentença no ponto em que reconheceu a nulidade da referida escala, mediante os seguintes fundamentos:

“1. Horas extras e intervalo intrajornada
Pretende a reclamada a reforma do julgado para excluir a condenação ao pagamento de horas extras e intervalo intrajornada, argumentando que o artigo 59-A, da CLT, autoriza a adoção da jornada 12x36 por acordo individual escrito. Sustenta, ainda, a validade dos controles de jornada, aduzindo que o reclamante em depoimento pessoal confessou a correta marcação dos controles de ponto.
Sem razão.
A r. sentença assim decidiu(fls. 1628/1630)
(...)
A r. sentença apreciou a controvérsia de forma adequada, destacando que a norma coletiva plicável à categoria estabeleceu, de maneira expressa, que a jornada 12x36 somente poderia ser instituída por meio de Acordo Coletivo de Trabalho, precedido de assembleia geral específica, vedando-se expressamente a adoção por acordo individual.
No caso concreto, embora a reclamada tenha juntado aos autos acordo individual assinado pelo reclamante, não demonstrou  a existência de instrumento coletivo válido que autorizasse a implantação da jornada especial. Tal ausência conduz, de forma inevitável, à invalidação da escala 12x36, com o consequente pagamento das horas extras excedentes da 8ª diária e da 44ª semanal, nos termos fixados pela origem. 
Cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1121633(Tema 1046 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:
“São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamento de direitos trabalhistas, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”
Tal entendimento reforça a plena validade das disposições coletivas que disciplinam a jornada de trabalho, impondo-se, no presente caso, a observância da cláusula convencional que exige instrumento coletivo específico para a adoção da jornada 12x36, sob pena de descaracterização.
No mais, nada apreciar quanto a validade dos controles de jornada e intervalo intrajornada, ante a ausência de interesse recursal, vez que a r. sentença considerou os controles de jornada válidos e não houve  condenação da recorrente em intervalo intrajornada.
Diante disso, não há reparos a serem feitos à r. decisão, que se encontra em harmonia tanto com o comando normativo coletivo quanto com a orientação fixada pelo STF no Tema 1046.

A parte interpôs recurso de revista (eDOC 13), ao qual foi negado seguimento (eDOC 14).
Na sequência, foi interposto agravo de instrumento (eDOC 15), pendente de julgamento até a data de ajuizamento da presente reclamação.
Pois bem, não assiste razão à parte reclamante.
Conforme demonstrado, o Juízo de origem dirimiu a controvérsia fundamentando-se em Convenção Coletiva de Trabalho que veda expressamente a adoção da escala de 12h x 36h sem a prévia celebração de Acordo Coletivo precedido de assembleia geral específica, e no Tema 1046 da repercussão geral, que reconhece a constitucionalidade dos acordos e convenções coletivos que pactuam limitações aos direitos trabalhistas, para reconhecer a nulidade da referida escala especial no caso concreto, firmada por acordo individual.
Essa discussão, contudo, não guarda correspondência direta com a matéria examinada na ADI 5.994, na qual se limitou a reconhecer a constitucionalidade do referido dispositivo legal para admitir a pactuação individual da jornada 12x36. Naquele precedente, não se enfrentou a hipótese de conflito entre acordo individual e normas coletivas vigentes que disciplinam a mesma matéria.
Assim, verifica-se que o Juízo de origem apenas aplicou ao caso concreto norma coletiva vigente, não examinando a questão da constitucionalidade do art. 59-A da CLT, na redação dada pela Lei n. 13.467/2017, matéria objeto da ADI 5.994.
Ora, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido: 

“Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).

Dessa forma, conclui-se pela inadmissibilidade da presente reclamação, ante a ausência de identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e o paradigma indicado. 

Nesse sentido, confira-se a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli na Rcl 92.915,  DJe 29.04.2026.
Seguindo a mesma orientação, cito trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:

“A controvérsia dos autos não trata, simplesmente, da constitucionalidade do art. 59-A da CLT (incluído pela Lei nº 13.467/2017) - objeto do referido paradigma. Isso porque o contexto envolve a existência de norma coletiva vigente que trata da mesma espécie de jornada de trabalho.
Por essa razão, destaca-se que a Corte Trabalhista aplicou o Tema 1046 da repercussão geral, cuja tese:
São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.
Assim, entendeu-se que, a ‘hipótese dos autos contém elemento de prova que demonstrou existir norma coletiva vigente que, de maneira expressa, estabeleceu que a jornada 12x36 somente poderia ser instituída por meio de Acordo Coletivo de Trabalho, precedido de assembleia geral específica, vedando-se expressamente a adoção por acordo individual’. 
Portanto, ausente aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma ADI 5994”. (eDOC 29, p. 4-5)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente